Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/21. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO.
1. O prazo prescricional da ação executiva para recebimento de débito oriundo de cártula de cheque é de seis anos, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
2. Considerando que a inovação legislativa ocorreu em 2021, deve ser aplicada a nova norma diante do princípio tempus regit actum, visto que já estava vigente antes do fim do prazo de suspensão do feito e, portanto, antes do início da contagem do prazo de prescrição intercorrente pela norma anterior.
3. De acordo com a nova redação do art. 921, §4o, do CPC, esgotado o período de suspensão, o prazo prescricional somente tem início depois da intimação da parte quanto à tentativa infrutífera de localização de bens, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Apelação conhecida e provida.